Tribunal: TJMT
Processo: 0006178-67.2016.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006178-67.2016.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CEZAR BITENCOURT - CPF: 022.348.049-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA SOARES - CPF: 058.416.241-30 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA RAMALHO BITENCOURT - CPF: 018.601.749-90 (AGRAVANTE), PARANA ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA - ME - CNPJ: 04.293.801/0001-43 (AGRAVANTE), TRANSPARANA COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 06.099.661/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA SOARES - CPF: 058.416.241-30 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA RAMALHO BITENCOURT - CPF: 018.601.749-90 (AGRAVADO), LEANDRO CEZAR BITENCOURT - CPF: 022.348.049-57 (AGRAVADO), PARANA ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA - ME - CNPJ: 04.293.801/0001-43 (AGRAVADO), TRANSPARANA COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 06.099.661/0001-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERGIO YOSHIKAZU MIYAMOTO NAVARRETE - CPF: 812.871.869-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL – REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS RENEGOCIADOS – PRETENDIDA JUNTADA DE TODAS AS OPERAÇÕES CELEBRADAS COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROLAÇÃO DE DESPACHO SANEADOR COM A FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO SEGUIDA DA ORDEM DE JUNTADA DE UMA ÚNICA OPERAÇÃO PENDENTE – SILÊNCIO DOS MUTUÁRIOS – PRECLUSÃO PROBATÓRIA – MÉRITO DA REVISIONAL – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO DE TODAS AS CLÁUSULAS CONTRATADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conquanto invertido o ônus da prova em face do Banco, e diante da fácil identificação de quais foram os contratos renegociados, cabia aos devedores impugnar o despacho saneador para que fosse apresentada não só a cópia da
CPR nº 40/01534-3
, como também das 11 (onze) operações, cuidadosamente, relacionadas na decisão. Todavia, quedaram-se silentes.

2 - Por mais que o ônus foi invertido em face do Banco, este juntou a cópia das 05 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário já apresentadas na inicial, e ainda apresentaram outras 04 (quatro) transações.
Ao tomarem ciência do despacho saneador, nasceu para os Agravantes a chance de pedir a juntada dos 11 (onze) contratos renegociados, e não só da
CPR nº 40/01534-3
; mas ficaram em silêncio, incorrendo em preclusão.

3 -
No caso concreto, os Agravantes não justificaram o motivo pelo qual deve ser modificado o trecho da sentença que considerou válidas as cláusulas das
Cédulas de Crédito Bancário n. 492.100.680, n. 492.100.730, n. 492.101.631, n. 492.101.632, n. 492.101.633, n. 492.101.634 e n. 492.101.635
, assim como do capítulo que alterou, em parte, as cláusulas das
CPR n.º 40/01075-9,

n.º 40/02458-X
e
n.º 40/01534-3
. Em verdade, trouxeram alegações genéricas e abstratas, sendo vedado ao julgador analisar, de ofício, cláusula por cláusula da operação bancária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Leandro Cezar Bitencourt e Outros
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 73250954.

Os Agravantes se insurgem quanto ao capítulo da decisão que reconheceu a preclusão probatória, notadamente do momento posterior à prolação do despacho saneador, no qual a Juíza
a quo
determinou a juntada apenas da CPR 40/01534-3.

Asseveram que a Julgadora Singular determinou que o Agravado trouxesse a cópia de todas as operações bancária que antecedem à renegociação da dívida, e não apenas a CPR acima mencionada.

No mais, alegam que o Agravado não cumpriu a determinação judicial na íntegra, pois trouxe a cópia somente da Cédula de Produto Rural descrito no despacho saneador. Somado a isso, disseram que, logo em seguida, foi prolatada a sentença, ou seja, sem que os Agravantes fossem intimados para manifestar, o que macula o ato decisório por completo.

Quanto ao pedido revisional, sustentaram que é despicienda a individualização das cláusulas que se pretende revisar, pois está claro que pretendem que seja revista “toda a relação processual”, estando atendida a exigência do art. 330, § 2.º, do CPC,
in verbis
: “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”.

Forte nesses argumentos, os Agravantes buscam a reconsideração da decisão objurgada. No mérito, pediram o julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 78614450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Leandro Cezar Bitencourt e Outros
não se
conformam com a decisão unipessoal proferida no ID 73250954, pugnando por sua reconsideração, a fim de dar provimento ao apelo interposto em razão da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
.

Sem embargo às ilações trazidas pelos Agravantes, não há fato ou argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido, razão porque mantenho a decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

E para evitar tautologia, transcrevo a decisão objurgada na íntegra:

Vistos etc.

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelos contratantes
Leandro Cezar Bitencourt e Outros,
e o outro pelo contratado
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual
.

A Juíza
a quo
analisou todas as operações bancárias juntadas nos autos. No tocante às
Cédulas Rurais n.º 40/01075-9
e
n.º 40/02458-X
, declarou válidas as cláusulas que versam sobre a taxa dos juros remuneratórios contratados, capitalizados mensalmente. Quanto à
Cédula Rural n.º 40/01534-3
, determinou a limitação dos juros remuneratórios à médica praticada pelo mercado, à míngua de juntada da cópia do contrato; todavia, foi omissa quanto à indicação do percentual correto.

Em todas as três Cédulas Rurais, declarou a abusividade dos encargos da inadimplência contratados, fixando como correto o cômputo dos juros de mora de 1% ao ano e a multa contratual de 10%, conforme artigos 5º e 11 do Decreto-Lei 167/67.

No mais, manteve incólumes todos os encargos contratados nas 07 (sete) Cédulas de Crédito Bancário.

Dada à sucumbência mínima da Instituição Bancária, condenou os contratantes/mutuários
Leandro Cezar Bitencourt e Outros
no ônus da sucumbência; contudo, deixou de fixar os honorários advocatícios em virtude do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

O
Banco do Brasil S.A.
recorreu alegando, em síntese, que os Apelados contrataram as seguintes operações bancárias vinculadas às contas correntes nº 6895-0, nº 9160-x e nº 12942-9, todas da Agência 3037, entre junho de 2008 a junho de 2017: Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40/01075-9 e nº 40/02458-x, Cédula Rural Hipotecária nº 40/01534-3 e Cédulas de Crédito Bancário de números: 492.100.680, 492.100.730, 492.101.631, 492.101.632, 492.101.633, 492.101.634 e 492.101.635.

Assevera, em longo arrazoado, que há previsão de índice monetário vigente na época dos planos econômicos vinculados ao rendimento de caderneta de poupança, tais como Plano Verão, Bresser, Collor I e Collor II.

Acrescentou que o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n° 632.212/SP, determinando “
a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução que versem sobre a questão (expurgos inflacionários em caderneta de poupança) pelo prazo de 24 meses, a contar de
05/02/2018
, data em que foi homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados
”.

Com suporte na argumentação acima, pugnou pelo
sobrestamento
do recurso por 24 (vinte e quatro) meses.

Mais adiante, suscitou a
prejudicial
de prescrição. Isso porque, na sua visão, os Apelados buscam a repetição dos valores decorrentes de juros e/ou correção monetária de expurgos inflacionários acoimados de ilegais.

Alega que o prazo prescricional para pedir a devolução de correção monetária incidente sobre valores depositados em caderneta de poupança foi reduzido de 20 (vinte) para 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3.º, inciso III, do CC.

No
mérito
, sustenta que não há nexo de causalidade entre a aplicação do expurgo inflacionário vigente à época dos planos econômicos impugnados e a imagem dos consumidores, pois seguiu à risca as regras impostas pelo Agente do Sistema Financeiro Nacional vigentes.

Disse que o dever de indenizar pressupõe a prática de algum ato ilícito, e que não cometeu nenhuma prática capaz de ofender à imagem dos Apelados, não sendo o caso de aplicação da responsabilidade civil pelo risco do empreendimento.

Mais adiante, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois os Apelados não são destinatários final do numerário, razão porque não há falar em inversão do ônus da prova.

Alega que não há motivos para revisar os contratos bancários contratados sob o viés do expurgo inflacionário, muito menos para restituir o indébito, tratando-se de ato jurídico perfeito e acabado.

Sustentou a legalidade do Plano Collor I e Collor II. Alternativamente, aduziu que a correção monetária deve incidir sobre eventual saldo credor a partir do ajuizamento da demanda, e que não há falar em incidência de juros de mora.

Ao final, questiona a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que aduz terem sido arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pugnando para que seja fixado entre os percentuais de 10% e 20% do valor da condenação.

Por sua vez,
Leandro Cezar Bitencourt e Outros
apelaram dizendo que, entre junho de 2008 a junho de 2017, celebraram inúmeras operações de crédito em verdadeiro sistema de “mata-mata”, resultando na elaboração de um único documento que englobou todas as transações.

Disseram que era necessário que o Apelado trouxesse a cópia de todas as operações renegociadas, a fim de apurar a validade dos encargos contratados desde a origem. Asseveram que, no despacho saneador, o Juiz
a quo
inverteu o ônus da sucumbência e fixou prazo para o Apelado juntar os contratos bancários retroativos à renegociação; todavia, nem todas as operações foram apresentadas.

Mesmo assim, disseram que a Juíza
a quo
prolatou a sentença, o que, na visão dos Apelantes, configura cerceamento de defesa, já que não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a postura do Banco.

Com suporte nesse argumento, pugnaram pela
nulidade da sentença
e o retorno dos autos à origem.

No
mérito
, alegaram que a falta de juntada de todas as operações bancárias presume como verdadeiro os fatos articulados na inicial, de que há abusividade na taxa dos juros remuneratórios, na capitalização diária, na cobrança dos encargos de inadimplência e nas tarifas bancárias de natureza administrativa.

Afirmaram que, além das Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40/01075-9 e nº 40/02458-x, Cédula Rural Hipotecária nº 40/01534-3 e Cédulas de Crédito Bancário 492.100.680, 492.100.730, 492.101.63, 492.101.632, 492.101.633, 492.101.634 e 492.101.635, celebraram outras inúmeras operações cujas cópias não foram apresentadas pelo Banco Apelado.

Argumentaram que, a partir do parecer contábil juntado com a inicial, a soma dos contratos repactuados com os novos resulta no valor de dívida em mais de um milhão de reais, ao passo que se computar apenas os juros simples, sem a capitalização e sem os encargos da inadimplência, a dívida ultrapassa pouco mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo esta a quantia que consideram a correta, de maneira que fazem
jus
à restituição da diferença cobrada a maior no valor de R$ 363.901,58 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 65706620, e nos Ids 65706622 a 65706626.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

Da análise do apelo, é possível o julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 do CPC, face à pacificação da matéria na jurisprudência do STJ e ante a existência de regulamentação cogente no Código de Ritos.

De proêmio, importa assinalar que o recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
não ultrapassa as raias do conhecimento, ante à flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

Logo, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Trago um exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

Quando as razões do agravo interno deixam de infirmar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal, inspirador do preceito contido no art. 1.021, § 1º do NCPC, tem lugar a aplicação do enunciado da Súmula n. 182 do STJ.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com os quais não concorda.

No caso concreto, a Juíza
a quo
revisou a cláusula de 10 (dez) operações bancárias, dentre elas 03 (três) Cédulas Rurais e 07 (sete) Cédulas de Crédito Bancário, bem como declarou a abusividade de alguns encargos alusivos apenas em relação às Cédulas Rurais, mantendo inalteradas todas as cláusulas das Cédulas de Crédito Bancários.

Por outro lado, o Apelante apresentou extenso e cansativo arrazoado defendendo as regras vigentes sobre o pedido individual de Cumprimento de Sentença Genérica, na qual foi reconhecido o direito à restituição de expurgo inflacionário calculado sobre saldo de caderneta de poupança durante a vigência dos planos econômicos de 1987 a 1990.

Além disso, o Apelante traz fundamentação sobre a ausência da sua responsabilidade civil e, ainda, questiona o valor de honorários de sucumbência que, no caso da sentença recorrida, sequer foi fixado, estando patente a flagrante ofensa à dialeticidade recursal.

Assim sendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO APELO
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
por não ter impugnado, especificamente, os fundamentos da sentença.

Passo, então, a enfrentar os argumentos de
Leandro Cezar Bitencourt e Outros.

Exsurge da petição inicial que os Apelantes ajuizaram a demanda revisional com o escopo de que o Poder Judiciário analisasse a validade das cláusulas contratuais de todas as operações bancárias vinculadas às 03 (três) contas correntes da Agência 3037, registradas sob o nº 6895-0, nº 9160-x e nº 12942-9.

A peça de ingresso deixa claro que a pretensão visa revisar, especificamente, as
Cédulas Rurais Pignoratícias nº 40/01075-9 e nº 40/02458-X, Cédula Rural Hipotecária nº 40/01534-3
, além das
Cédulas de Crédito Bancário n. 492.100.680, n. 492.100.730, n. 492.101.631, n. 492.101.632, n. 492.101.633, n. 492.101.634 e n. 492.101.635
“e demais operações correlatas”, das quais não possuem a cópia, ficando impedidos de examinar o que está pactuado.

Alegaram que, diante da inadimplência de várias operações, não viram alternativa senão aderir ao contrato de renegociação com parcela extremamente elevada, o que os motivou a pleitear a revisão dos contratos renegociados para aferir se há, ou não, abusividade.

Aduziram ter contratado empresa especializada, a qual teria apontado a existência de ilegalidade na taxa dos juros remuneratórios, na capitalização diária, na cobrança dos encargos de inadimplência de forma arbitrária, como a incidência da comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, e nas tarifas bancárias de natureza administrativa.

De acordo com os Apelantes/Contratantes, a pretensão fulcral da demanda é
(i)
reduzir a taxa dos juros remuneratórios e aplicar a média publicada pelo BACEN,
(ii)
afastar a capitalização diária, descaracterizando-se os efeitos da mora,
(iii)
excluir os encargos moratórios, como por exemplo, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos da inadimplência e
(iv)
reembolsar as tarifas não contratadas e tidas indevidas.

Com a inicial vieram as cópias de 05 (cinco) contratos, todos celebrados em 30/06/2016:

1 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.631
(Contrato de Renegociação), no valor de R$ 206.251,53 (duzentos e seis mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), mediante juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 19,56% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 25/06/2021.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

2 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.632
(Contrato de Renegociação), no valor de R$ 657.830,97 (seiscentos e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta reais e noventa e sete centavos), mediante juros remuneratórios de 2,1% ao mês e 28,32% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 25/05/2024.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

3 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.633
(Contrato de Renegociação), no valor de R$ 102.678,31 (cento e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), mediante juros remuneratórios de 2,1% ao mês e 28,32% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 25/05/2024.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

4 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.634
(Contrato de Renegociação), no valor de R$ 170.971,42 (cento e setenta mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), mediante juros remuneratórios de 2,1% ao mês e 28,32% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 25/05/2024.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

5 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.635
(Contrato de Renegociação), no valor de R$ 65.895,40 (sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), mediante juros remuneratórios de 2,1% ao mês e 28,32% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 25/05/2024.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

Os Apelantes também juntaram a cópia da matrícula de alguns imóveis registrados no CRI de Chapada dos Guimarães, na qual se vê a averbação da hipoteca como garantia de 05 (cinco) Cédulas Rurais:
CPR nº 40/00744-8, CPR nº 40/00920-3, CPR nº 40/01075-9, CPR nº 40/01534-3, CPR nº 40/02458-X.

Além disso, nas matrículas é possível verificar o registro das
Cédulas de Crédito Bancário n.º 492.100.680 e n.º 492.100.730
.

Ao apresentar a contestação, o Banco Apelado juntou cópia das operações abaixo relacionadas:

6 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.680
, contratada em 18/12/2014, no valor de R$ 533.607,77 (quinhentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), mediante juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 19,56% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 15/11/2022.

De acordo com referido pacto, o montante serviu para
renegociar 09 (nove) contratos bancários com as seguintes numerações
: 303703367, 303705506, 303705508, 303706000, 303706978, 303707052, 303707109, 303707154 e 9160.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

7 -
Cédula de Crédito Bancário 492.101.730
, contratada em 20/01/2015, no valor de R$ 168.238,61 (cento e sessenta e oito mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos), mediante juros remuneratórios de 0,75% ao mês e 9,38% ao ano, capitalizados mensalmente, com vencimento agendado para 15/01/2020.

De acordo com a cláusula de inadimplência, em caso de mora, será cobrada a comissão de permanência de forma isolada.

8 -
CPR nº 40/01075-9
no valor de R$ 29.665,00 (vinte e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais), mediante juros remuneratórios de 6,75% ao ano, capitalizados mensalmente, vencida em 01/07/2016.

Em caso de mora, serão calculados comissão de permanência, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

9 -
CPR nº 40/02458-X
, contratada em 26/07/2012, no valor de R$ 119.480,00 (cento e dezenove mil quatrocentos e oitenta reais), mediante juros remuneratórios de 5% ao ano, capitalizados mensalmente, vencida em 01/07/2018.

Em caso de mora, será calculada a comissão de permanência de forma isolada.

No despacho saneador, a Juíza
a quo
rechaçou as preliminares arguidas, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Apelantes, fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 357, inciso III, do CPC, determinando que o Banco Apelado trouxesse a cópia apenas da
CPR nº 40/01534-3.

Vale registrar que
não
houve recurso contra essa decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos até aqui, é de solar clareza que, embora seja possível verificar que os Apelantes celebraram outras operações de crédito cuja cópia não foi juntada no processo, tais como: 09 (nove) contratos bancários renegociados sob as numerações:
303703367, 303705506, 303705508, 303706000, 303706978, 303707052, 303707109, 303707154 e 9160
, bem como 02 (duas)
CPRs nº 40/00744-8 e nº 40/00920-3
, registra-se que os Apelantes não impugnaram o que ficou decidido no despacho saneador, notadamente no capítulo em que a Juíza
a quo
determinou a juntada apenas da
CPR nº 40/01534-3.

Dito de outro modo, conquanto invertido o ônus da prova em face do Apelado, e diante da fácil identificação de quais foram os contratos renegociados, cabia aos Apelantes impugnar o despacho saneador para que fosse apresentada não só a cópia da
CPR nº 40/01534-3
, como também das 11 (onze) operações, cuidadosamente, relacionadas nesta decisão. Todavia, quedaram-se silentes.

Isso significa que os Apelantes incorreram nos efeitos da preclusão probatória. Com efeito, por mais que o ônus foi invertido em face do Banco Apelado, este juntou a cópia das 05 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário já apresentadas pelos Apelantes com a inicial, e ainda apresentaram outras 04 (quatro) transações.

Logo, ao tomar ciência do despacho saneador, nasceu para os Apelantes a chance de pedir que o Apelado também apresentasse os 11 (onze) contratos renegociados, e não só da
CPR nº 40/01534-3
; mas ficaram em silêncio, incorrendo em preclusão.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA.

1. A falta de resposta ao despacho de especificação de provas enseja a preclusão da faculdade probatória.

2. O valor da condenação corresponde ao do prejuízo comprovado pelo autor
. (TJ-DF - APC: 20130111147829, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 11/05/2016, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/05/2016 . Pág.: 273).

Logo, não há falar em nulidade da sentença porque nem todas as operações foram juntadas, muito menos na presunção de veracidade de que há abuso na taxa dos juros remuneratórios, na capitalização diária, na cobrança dos encargos de inadimplência e nas tarifas bancárias de natureza administrativa, pois em natureza contratual bancária não se presume a abusividade.

Dito isso,
rejeito a preliminar suscitada
.

No tocante ao mérito recursal, melhor sorte não socorre aos Apelantes.

Vale relembrar a parte dispositiva da sentença: no tocante às
Cédulas Rurais n.º 40/01075-9
e
n.º 40/02458-X
, a Juíza
a quo
declarou válidas as cláusulas que versam sobre a taxa dos juros remuneratórios contratados, capitalizados mensalmente. Quanto à
Cédula Rural n.º 40/01534-3
, determinou a limitação dos juros remuneratórios à médica praticada pelo mercado, à míngua de juntada da cópia do contrato.

Em todas as três Cédulas Rurais, declarou a abusividade dos encargos da inadimplência contratados, fixando como correto o cômputo dos juros de mora de 1% ao ano e a multa contratual de 10%, conforme artigos 5.º e 11 do Decreto-Lei 167/67.

A Juíza sentenciante também manteve incólumes todos os encargos contratados nas 07 (sete) Cédulas de Crédito Bancário juntadas.

Ao recorrer, os Apelantes repetiram,
ipsis literis
, os argumentos da petição inicial, e impugnaram, de forma genérica, o inteiro teor da sentença quanto aos encargos analisados.

Argumentaram que, a partir do parecer contábil juntado com a inicial, a soma dos contratos repactuados com os novos resulta no valor de dívida em mais de um milhão de reais, ao passo que se computar apenas os juros simples, sem a capitalização, a dívida ultrapassa pouco mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), de maneira que fazem
jus
à diferença de R$ 363.901,58 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

Isto é, os Apelantes não objetaram porque a sentença merece reforma no tocante aos encargos analisados, tampouco apresentaram fundamento concreto atinente à validade das cláusulas das 07 (sete) Cédulas de Crédito Bancário.

É sabido que ao autor cumpre o dever de individualizar as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado também na esfera recursal. A questão, inclusive, já está sedimentada por meio do Enunciado 381 da Súmula do STJ, o qual veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas de contratos bancários.

Na espécie, os Apelantes afirmam que há abusividade na taxa dos juros remuneratórios, na capitalização diária, na cobrança dos encargos de inadimplência e nas tarifas bancárias de natureza administrativa inseridas nos contratos que o Apelado deixou de juntar.

Conforme dito alhures, não se presume abusividade em cláusula de operação bancária. Se os Apelantes não impugnaram a falta de juntada no momento oportuno, ainda na fase de conhecimento, não há como acudir a pretensão recursal com base em meras suposições, muito menos em planilha contábil elaborada de forma unilateral.

Vale lembrar que ao Poder Judiciário não cabe o exame de laudo pericial, e sim das cláusulas contratuais em cotejo com o entendimento pacificado sobre determinado encargo, seja da normalidade, seja da anormalidade contratual.

Dito isso, considerando que os Apelantes não se insurgiram quanto ao trecho da sentença que considerou válidas as cláusulas das
Cédulas de Crédito Bancário n. 492.100.680, n. 492.100.730, n. 492.101.631, n. 492.101.632, n. 492.101.633, n. 492.101.634 e n. 492.101.635
, assim como do capítulo que alterou, em parte, as cláusulas das
CPR n.º 40/01075-9,

n.º 40/02458-X
e
n.º 40/01534-3
, não há razão para modificar o ato sentencial recorrido.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO do apelo
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
por não ter impugnado, especificamente, os fundamentos da sentença.

NEGO PROVIMENTO AO APELO
interposto por
LEANDRO CEZAR BITENCOURT E OUTROS
.

De conseguinte, deixo de majorar os honorários advocatícios porque não houve fixação na instância de origem.

Intimem-se. Cumpra-se.

Ao contextualizar minuciosamente os fatos, explicitei que era fácil a identificação de quais foram os contratos renegociados e quais operações de crédito não tiveram a cópia juntada no processo, notadamente: 09 (nove) contratos bancários renegociados sob as numerações: 303703367, 303705506, 303705508, 303706000, 303706978, 303707052, 303707109, 303707154 e 9160, e 02 (duas) CPRs nº 40/00744-8 e nº 40/00920-3.

No que se refere à preclusão probatória, fiz constar que, ao prolatar o despacho saneador, a Juíza da causa inverteu o ônus da sucumbência em face do Banco Agravado e determinou que este trouxesse a cópia da
CPR nº 40/01534-3
.

Embora verificável a existência de outros
11 (onze)
contratos renegociados, tal como descrito linhas acima,
os Agravantes não impugnaram o despacho saneador, o qual se circunscreveu à ordem de juntada somente da cópia da
CPR nº 40/01534-3
.

O silêncio dos Agravantes, com a devida
vênia
, implica preclusão probatória. Isto é, por mais que o ônus foi invertido em face do Banco, este juntou a cópia das 05 (cinco) Cédulas de Crédito Bancário apresentadas na inicial e apresentou outras 04 (quatro) transações.

Ao tomarem ciência do despacho saneador, nasceu para os Agravantes a chance de pedir a juntada dos 11 (onze) contratos renegociados, e não só da
CPR nº 40/01534-3
; mas ficaram em silêncio, incorrendo em preclusão.

Quanto à tese de que foi proferida sentença antecipada, logo depois de juntada a cópia da
CPR nº 40/01534-3
, trata-se de inovação recursal, pois não houve essa abordagem nas razões do apelo. Portanto, não conheço desta insurgência.

No que tange
à necessidade de individualizar as cláusulas que se pretende revisar e o motivo pelo qual o seu teor deve ser alterado, a resposta foi dada pelos próprios Agravantes, bastando a leitura mais cuidadosa do art. 330, § 2.º, do CPC,
in verbis
:

“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia,
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter
, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”.

É necessário discriminar e explicar porque o encargo combatido merece modificação, não bastando a alegação de que se trata de encargo abusivo ou ilegal.

No caso concreto, os Agravantes não justificaram porque deve ser modificado o trecho da sentença que considerou válidas as cláusulas das
Cédulas de Crédito Bancário n. 492.100.680, n. 492.100.730, n. 492.101.631, n. 492.101.632, n. 492.101.633, n. 492.101.634 e n. 492.101.635
, assim como o capítulo que alterou, em parte, as cláusulas das
CPR n.º 40/01075-9,

n.º 40/02458-X
e
n.º 40/01534-3
. Em verdade, trouxeram alegações genéricas e abstratas, sendo vedado ao julgador analisar, de ofício, cláusula por cláusula da operação bancária.

Dito isso, nada há para ser alterado, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021